Tribunal: TJDFT
Processo: 0741927-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. FACULDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede recurso repetitivo no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.

3. No caso sob análise, foi posta a disposição do consumidor a faculdade pela adesão ao seguro ofertado por meio de proposta separada, devidamente assinada, contendo as informações referentes ao produto adquirido, de modo a não haver elementos que possibilitem o reconhecimento da ocorrência de “venda casada”.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.